Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708025-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: ELAINE FREIRE DOS SANTOS CARVALHO, LIDIANE FREIRE DOS SANTOS, RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS FILHO, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista aos autores/apelados acerca da petição do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal de Id 66141235. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora